Tribunal: STF
Processo: RE 1367472
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas al. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO TRABALHISTA – CONVOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES – APLICAÇÃO DO ART. 543-B, § 3º DO CPC – CONTRATAÇÃO IRREGULAR, INDEPENDENTEMENTE DO CONTRATO SER REGIDO PELA CLT OU REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO – RENOVAÇÕES SUUCESSIVAS – NULIDADE JURÍDICA /SE (tema A – RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECENDO O DIREITO RECOLHIMENTO DO FGTS (RE 705/140/RS E 596.478/RR) – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – POSTERIOR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E APLICAÇÃO DA LEI N. 9.494/97, DE ACORDO COM DECISÃ PROFERIDA PELO STF (RE 870.947/SE) – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ACOLHIMENTO JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO – ACÓRDÃO RETIFICADO – REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É cabível a retratação por parte do Tribunal de origem, com fundamento no art. 543-B, § 3º, do CPC/73, nos casos em que o acórdão prolatado for divergente do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Recurso Extraordinário versando sobre a questão paradigma. Consoante julgamento dos Recursos Extraordinários n. 596.478-7/RR e RE 705.140/RS, com repercussão geral reconhecida, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador, cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. O RE 870947/SE (tema 810), definiu que a correção monetária será pelo IPCA-E e juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança. A sentença será posteriormente liquidada, de acordo com o que for decidido com o trânsito em julgado. Os juros de mora deverão incidir a partir da citação. Vencida a Fazenda Pública e se tratando de sentença ilíquida, cujo valor da condenação ainsa é inestimável, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo terceiro do artigo 20 do Código de Processo Civil/73” (fls. 4-5, e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos:



    “EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO IPCA-E – DATA DA SENTENÇA DO RE 870.947/SE – OMISSÃO EXISTENTE QUANTO AO ÍNDICE APLICÁVEL PARA PERÍODO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI 11.960/2009 – INPC/IBGE – PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCAILMENTE PROVIDOS. No julgamento do RE 870.947/SE, tema 810, com Repercussão Geral, ficou decidido que o índice de atualização monetária a ser aplicável é o IPCA-E, desde a data fixada na sentença (11/03/2013), contra a qual foi julgado o mesmo Recurso Extraordinário, de modo que, por ora, ficou mantida a TR entra 30/06/2009 até 13/03/2013, ou outra que venha a ser estabelecida, e a partir desta data, o IPCA-E, considerando que o acórdão ainda não transitou em julgado e foram opostos Embargos de Declaração, de maneira que o veredicto final quanto ao índice a ser aplicado e em quais períodos foram postergados para a liquidação da sentença. Contudo, o índice aplicável aos cálculos para o período anterior a 30/06.2009, data da entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, é o INPC/IBGE” (fl. 3, e-doc. 39).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República, ao argumento de ser aplicável “a TR até 25/03/2015, nos termos do voto do Relator da Repercussão Geral Tema 810, uma vez que a regra do art. 1º-F da Lei Federal nº 9494/97, (na redação dada pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.960/2009) ainda permanece integralmente em vigor, situação essa não observada na decisão recorrida, já que da análise da repercussão geral relativa ao tema 810 do STF, à luz do art. 102, caput e § 2º da CF/88 houve modulação no tempo dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade” (fl. 9, e-doc. 41).



    Pede “seja acolhido o presente recurso para o fim de afastar as violações à Constituição Federal e, por consequência, reformar o acórdão recorrido quanto ao índice de correção monetária aplicado, nos termos acima elencados, para que seja seguido o voto do Ministro Relator Luiz Fux na repercussão geral (tem 810), de modo que o IPCA-E seja aplicado apenas após 25/03/2015, incidindo a TR até tal data” (fl. 10, e-doc. 41).



    3. Em 11.5.2020, atentando para o julgamento do Tema 810 da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal de origem remeteu os autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida, para apreciação como de direito, nos termos do inc. II do art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 45).



    4. Em 28.8.2020, em juízo de retratação, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO TRABALHISTA – CONVOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES – APLICAÇÃO DO ART. 1.040, II, DO CPC – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA – REANÁLISE DO JULGADO PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 810 DO STF E ADI 5348/DF, E TEMA 905 DO STJ – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. Adequando o caso concreto ao que foi julgado pelo STF no Tema 810 e ADI 5348/DF, no cálculo das verbas pretéritas, deverá incidir correão monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, e juros relativos a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação. Juízo de retratação exercido” (fl. 3, e-doc. 47).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Quanto à correção monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, o Supremo Tribunal Federal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a conclusão sobre a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confira-se o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    6. Nos termos da tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E à correção de débitos não-tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 1. No julgamento dos embargos declaratórios anteriores, restou consignado, com base no RE nº 870.947-RG (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária e a aplicação do IPCA-E como índice de atualização. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC” (ACO n. 683-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 8.2.2021).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE n. 1.162.628-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).



    7. O Tribunal de origem aplicou corretamente a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e do Recurso Extraordinário n. 870.947-RG.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora